Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-97.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-97.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PELA AGERBA. AUTO DE INFRAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença proferida em Ação de Anulação de Auto de Infração cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por FABIA QUEIROZ DE SOUZA. A sentença anulou o Auto de Infração lavrado contra a autora e rejeitou o pedido de indenização, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação administrativa imposta pela AGERBA por suposto transporte intermunicipal irregular; e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Administração do ônus de apresentar elementos fáticos mínimos que justifiquem a autuação, especialmente quando inexistem provas de transporte remunerado ou características típicas de serviço intermunicipal coletivo.

A legislação estadual (Lei nº 11.378/2009 e Decreto nº 11.832/2009) exige, para configuração do transporte intermunicipal irregular, a demonstração de prestação de serviço com itinerários, horários e tarifas definidos, o que não foi comprovado no caso.

O auto de infração lavrado é genérico, não indicando número de passageiros, origem e destino da viagem ou a existência de remuneração, violando o dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

A atuação fiscalizatória da AGERBA, embora legítima, deve observar os princípios da legalidade e proporcionalidade, não sendo admissível a imposição de sanções sem a devida comprovação da infração.

A jurisprudência do TJBA e do STJ é firme no sentido de considerar ilegítimos os autos de infração lavrados sem elementos probatórios mínimos, sendo ilegal a exigência de pagamento de multa como condição para liberação de veículo (STJ, Súmula 510).

O valor dos honorários fixado na sentença é compatível com a natureza da demanda e com o grau de zelo do advogado, não havendo motivo para redução. A majoração para R$ 2.500,00, em razão do trabalho adicional em grau recursal, é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do auto de infração lavrado pela AGERBA exige prova da realização de transporte intermunicipal irregular, com elementos mínimos como pagamento, itinerário e habitualidade.

A ausência de motivação adequada no ato administrativo acarreta sua nulidade, conforme o art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

A fixação de honorários advocatícios por equidade deve considerar a relevância jurídica da causa e o grau de complexidade da atuação processual.

A majoração dos honorários é cabível no julgamento de recurso improvido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, e 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º, 23 e 25; Decreto Estadual nº 11.832/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 510; TJBA, Apelação nº 8004521-71.2020.8.05.0150, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 20.08.2025; TJBA, Apelação nº 0962664-57.2015.8.05.0113, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 14.07.2025; TJBA, Apelação nº 0500098-98.2019.8.05.0113, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000145-97.2025.8.05.0269
, em que figuram como
agravante
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como
agravada
FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,
Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02